Tribunal: TJDFT
Processo: 0739046-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPENHORABILIDADE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO e DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno e agravo de instrumento interpostos por instituição financeira, terceira interessada em ação de alimentos, contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou a liberação de valores bloqueados, por possuírem natureza alimentar, em favor da alimentanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode reter valores depositados em conta da genitora quando demonstrado que se referem exclusivamente à pensão alimentícia; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou desconhecimento prévio da natureza alimentar dos depósitos, apto a afastar a ilicitude da retenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta das verbas alimentares, por se destinarem à subsistência do alimentando, prevalecendo sobre interesses patrimoniais de terceiros.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o patrimônio da genitora não se confunde com o da alimentanda, razão pela qual valores destinados ao pagamento de alimentos não podem ser utilizados para a quitação de dívidas assumidas exclusivamente pela responsável legal.
5. A alegada ausência de ciência da instituição financeira não subsiste, pois há nos autos documentação informando o caráter alimentar dos depósitos, não impugnada pela agravante. A retenção, portanto, configura ato ilícito.
6. Correta a decisão que determinou a liberação integral dos valores em favor da alimentanda e rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira.
7. O agravo interno resta prejudicado, considerando que a matéria é integralmente apreciada no julgamento do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: " A verba de natureza alimentar é absolutamente impenhorável, não podendo ser retida por instituição financeira para satisfação de dívidas da genitora."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o art. 833, IV, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1654630, 07061382620218070004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 24/01/2023.